Tribunal: TJBA
Processo: 8000256-94.2017.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000256-94.2017.8.05.0032 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA Advogado(s): KAMILLA SILVA CALDAS SANTOS, BRUNO MENEZES SANTANA SILVA APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. REEQUILÍBRIO CONTRATUAL. ART. 37, XXI DA CF/1988. ART. 65, §§ 5º E 6º DA LEI N.º 8.666/1993. REAJUSTE CONTRATUAL. ART. 65, § 8º DA LEI N.º 8.666/1993. PREVISÃO NO CONTRATO. DIREITO DO CONTRATADO. REFORMA DA SENTENÇA NO PARTICULAR. REPACTUAÇÃO FINANCEIRA. AUMENTO SALARIAL DECORRENTE DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. EVENTO CERTO E PREVISÍVEL. NÃO CABIMENTO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ. REVISÕES CONTRATUAIS. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE GARANTIDO AOS VIGILANTES EM RAZÃO DA LEI N.º 12.740/2012, REGULAMENTADA PELA PORTARIA N.º 1.885/2013. EVENTO PREVISÍVEL. NÃO ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DE PENALIDADES CONTRATUAIS EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO. INVIABILIDADE. CLÁUSULAS EXORBITANTES QUE ASSEGURAM A SUPREMACIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE MULTA DO ART. 477 DA CLT. NÃO CABIMENTO. ART. 71 DA LEI N.º 8.666/1993. A CONTRATADA É RESPONSÁVEL POR ARCAR COM OS ENCARGOS TRABALHISTAS. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000256-94.2017.8.05.0032, tendo como Apelante GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA. e Apelado o MUNICIPIO DE BRUMADO. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença para: i) condenar o Município de Brumado ao pagamento dos valores correspondentes aos reajustes anuais que deixaram de ser aplicados no contrato, a serem apurados mediante liquidação de sentença; ii) redistribuir os ônus sucumbenciais, na proporção de 80% (oitenta por cento) à recorrente e 20% (vinte por cento) ao recorrido, pelas razões expostas no voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2023. PRESIDENTE DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator